Tribunal: STF
Processo: RE 1281311
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1° DA Lei 9494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI N° 11.960/09. 



    1. O precatório complementar tem como finalidade o pagamento do saldo remanescente devido à parte credora de algum ente da Administração Pública. Como seu próprio nome diz, trata-se de uma "complementação", que visa ao integral pagamento daquilo que é devido ao credor. 



    2. O instituto da coisa julgada não pode servir de argumento para o pagamento a menor das obrigações, em especial quando se refere a critério incompatível com a Constituição Federal. 



    3. Declarada pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009, os consectários legais comportam a incidência de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança (STJ, REsp 1.270.439/PR, 1ª Seção, Relator Ministro Castro Meira, 26/06/2013) e correção monetária pelo INPC e demais índices oficiais consagrados pela jurisprudência. 



    4. Apelo parcialmente provido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram improvidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 100, § 8º, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Afirma estar caracteriza a negativa de prestação jurisdicional haja vista que não foram examinados todas as questões suscitadas pelo ora recorrente, bem como defende a impossibilidade de expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago.



    Pede seja afastada “a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal local e determina[da] a manutenção da incidência do §12, art. 100, da CF/88 e da legislação infraconstitucional (art. 5°. Lei 11.960/09)”.



    Sustenta, também, que “o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade com EFICÁCIA IMEDIATA da declaração, situação que antecipa peculiarmente os termos de um julgamento ainda não encerrado nas ADI”s 4.357 e 4.425, pois falta a modulação dos efeitos, e caracteriza a hipótese de recurso extraordinário pela alínea “b” do permissivo constitucional”. 



    O Vice-Presidente da Corte de origem não admitiu o recurso extraordinário “no que diz respeito à alegada nulidade do acórdão, por negativa de prestação jurisdicional, bem como em relação ao pedido de aplicação dos índices da caderneta de poupança para fins de correção monetária” por aplicação dos temas 339 e 810 da repercussão geral, admitindo o apelo extremo exclusivamente quanto à alegada afronta ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário nos pontos relativos aos temas de repercussão geral somente é passível de impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015), pelo que não conheço do recurso com relação às referidas matérias.



    Assim, a única questão suscitada no recurso extraordinário que ainda está pendente de análise refere-se à discussão acerca da possibilidade de expedição de precatório complementar. 



    Ocorre que o recorrente, quanto a esse ponto, não apresentou a preliminar de repercussão geral da matéria  devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente